Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu William Dourado Abade ao pagamento de R$ R$ 3.112,15, a título de danos emergentes, em virtude de acidente de trânsito. A insurgência recursal restringe-se ao pleito de lucros cessantes e dano moral.
3. Incontroverso nos autos o acidente de trânsito (engavetamento) provocado por culpa do réu/recorrido William Dourado Abade, o qual, não guardando distância de segurança frontal (art. 29, II, CTB), abalroou o veículo de Antônio Carlos Santana (Chevrolet Prisma), que, por sua vez, foi projetado em direção ao veículo do autor/recorrente. Daí exsurgindo o dever de indenizar as avarias decorrentes no veículo.
4. A configuração de lucros cessantes ou aquilo que se deixou de lucrar (art. 402, CC), requer substancial prova de sua ocorrência e de sua extensão, o que não se observa na hipótese. Com efeito, inexiste prova idônea quanto à renda média percebida, como declaração de imposto de renda ou extrato bancário, não servindo, para tal desiderato, o documento de ID 49165370 – p. 5, produzido unilateralmente. Portanto, descabida a indenização por lucros cessantes, sobretudo rememorando que não se admite dano material hipotético, não identificável.
5. Por fim, o acidente de trânsito, por si só, não é capaz de violar os direitos de personalidade dos envolvidos, reservando-se ao campo dos aborrecimentos cotidianos toleráveis, notadamente quando ausente sequela física. Ademais, eventual constrangimento à psique do autor/recorrente oriundo da demora pelo conserto do automóvel não pode ser atribuído à parte ré/recorrida, sendo o excessivo tempo para reparo responsabilidade do fornecedor de referido serviço. Logo, incabível a indenização por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.